Tribunal: STF
Processo: ARE 1378670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL SUPERIOR A PRESUMIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 593.849/MG (TEMA 201). INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 15.054/17 REGULAMENTADA PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nºs. 54.308/18 E 54.490/19.



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849/MG - Tema 201 do STF, entendeu por assegurar o direito à restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime da substituição tributária “para frente” se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. Em observância ao referido julgado, o Estado do Rio Grande do Sul editou a Lei Estadual n. 15.056/2017, alterando a redação da Lei Estadual n. 8.820/89 que, por sua vez, regulamenta o procedimento da restituição e compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-ST, quando a base de cálculo presumida não se coaduna com o valor real da venda. Com o intuito de disciplinar o procedimento da complementação, foi editado o Decreto n. 54.308/2018, incluindo o art. 25-C ao RICMS. Dessa maneira, ainda que a Suprema Corte, no julgamento do RE 593.849/MG tenha se manifestado apenas com relação ao direito de restituição do ICMS pago a maior, nos casos em que a base de cálculo presumida do imposto foi superior a efetivamente praticada na venda do produto, pelo princípio da isonomia e da violação ao enriquecimento ilícito, a mesma regra deve valer em situações contrárias, isto é, quando o valor presumido for inferior ao realmente praticado.



    Ademais, não se verificam quaisquer vícios formais ou materiais na legislação estadual, bem como resta afastada a tese de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto o Decreto Estadual nº 54.308/2018 entrou em vigor na data de sua publicação – 07/11/2018, tendo o art. 2º estabelecido a produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Desde então, diversos outros Decretos foram publicados postergando a data de exigência da complementação do ICMS, sendo o mais recente o de nº 54.938/2019, responsável por instituir o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST). De acordo com a nova legislação, os contribuintes que aderirem ao ROT-ST terão suas operações amparadas pela definitividade da Substituição Tributária, isto é, não lhes será exigida a complementação, tampouco permitida a restituição.



    Não obstante, o Decreto Estadual nº 54.938/2019, postergou a obrigatoriedade da sujeição dos demais contribuintes (não optantes do ROT ST) à nova sistemática tributária para 1º de abril de 2020, afastando qualquer discussão a esse respeito. Assim, mostra-se plenamente exigível a complementação do ICMS-ST nos termos impostos pela legislação estadual. Precedentes desta Corte. Mantida a denegação da ordem pleiteada.



     APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, § 7º, e; 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, e; 150, § 7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente